Tribunal: TJSP
Processo: 2002620-48.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Prefeito do Município de Tietê em face da Lei Municipal no 3.922, de 18 de novembro de 2022, que institui "o Programa Banco de Rações e Utensílios para Animais e dá outras providências". Alegação de vício de iniciativa. Imposição de atribuições específicas ao Executivo para organizar e estruturar o Banco de Rações e Utensílios, fornecendo o

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Ação proposta pelo Prefeito do Município de Tietê em face da Lei Municipal no 3.922, de 18 de novembro de 2022, que institui "o Programa Banco de Rações e Utensílios para Animais e dá outras providências". Alegação de vício de iniciativa. Imposição de atribuições específicas ao Executivo para organizar e estruturar o Banco de Rações e Utensílios, fornecendo o apoio administrativo, técnico e operacional, determinando os critérios de recebimento, de distribuição, da fiscalização a ser exercida, bem como o cadastramento e o acompanhamento das entidades e/ou protetores independentes, por seus órgãos ou entidades competentes. Incumbências vinculadas à organização, planejamento, gestão e execução de serviços públicos a serem prestados por órgãos da administração. Matéria reservada ao Chefe do Executivo. Infringência ao princípio da Separação dos Poderes e aos artigos 5o, e 47, II, XIV, XIX, "a", e 144, todos da Constituição Estadual. Precedentes do C. Órgão Especial e do C. STF. Desnecessária a modulação de efeitos ante o deferimento da liminar para suspender a eficácia do art. 2o, da Lei Municipal no 3.922/2022, bem como pela brevidade de sua vigência. Ação procedente com efeitos ex tunc.